Tribunal: TJES
Processo: 5003279-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003279-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JAIM JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS. FRAUDE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE. APURAÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento do STJ, seguido pelo TJES, “[...]
é ilegal o corte no fornecimento de serviço público essencial, se o débito for ocasionado por suposta fraude no aparelho medidor, que foi apurada unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013.[...]” (AgInt no REsp 1473448/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/02/2017)

2. Não traduzindo teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial, mantém-se íntegra a interlocutória impugnada. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5003279-70.2024.8.08.0000

Agravante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Agravado:

Jaim José da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto em face de interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba/ES, que deferiu a tutela de urgência pugnada pelo agravado nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra a recorrente, para determinar que a recorrente se abstenha de interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica do agravado. (ID. 7665743)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão, sustentando basicamente que a liminar concedida pelo juiz de piso é descabida, pois a suspensão do fornecimento de energia no caso vertente traduz
“[...]exercício regular de um direito, legalmente reconhecido, conduta plenamente justificada em razão de inadimplência, ainda mais quando se leva a efeito a prévia notificação sobre a possibilidade do “corte” (art. 356, I, da Resolução ANEEL 1.000/2021)[...]”
. Que é possível a suspensão do
“[...]fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento de dívida não discutida e que não faz parte dos limites da ação originária, o que caracterizará não apenas o exercício regular do seu direito (Código Civil, art. 188, I), mas também o exato cumprimento do seu dever legal[...]”
. A final, requereu seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 7665160)

Por meio da decisão ID. 7751800 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o recorrido ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor da agravante, alegando que
“[...]é proprietário possuidor de uma propriedade agrícola localizada no Córrego São José, zona rural de Ibatiba/ES[...]”
,que
“[...]no mês de janeiro do corrente ano [...] foi surpreendido com um suposto débito no montante de R$ 156.495,60 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)[...]”
, bem como que
“[...]que não houve a exibição de nenhum laudo técnico que comprovasse o suposto furto de energia na propriedade do Requerente, o medidor foi trocado sem a presença do proprietário ou qualquer outra pessoa de sua confiança[...]”
. Que a cobrança é abusiva e irregular, pois viola também a regras impostas pelo CDC, pelo que pugnou por tutela jurisdicional que determinasse, ainda em sede liminar, que a recorrente se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica (ID.7665741), o que foi deferido pelo magistrado singular. (ID. 7665743)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão, sustentando basicamente que a liminar concedida pelo juiz de piso é descabida, pois a suspensão do fornecimento de energia no caso vertente traduz
“[...]exercício regular de um direito, legalmente reconhecido, conduta plenamente justificada em razão de inadimplência, ainda mais quando se leva a efeito a prévia notificação sobre a possibilidade do “corte” (art. 356, I, da Resolução ANEEL 1.000/2021)[...]”
. Que é possível a suspensão do
“[...]fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento de dívida não discutida e que não faz parte dos limites da ação originária, o que caracterizará não apenas o exercício regular do seu direito (Código Civil, art. 188, I), mas também o exato cumprimento do seu dever legal[...]”
. (ID. 7665160)

Como se vê, o presente caso versa sobre demanda em que se discute a possibilidade ou não de cobrança de quantia com suspensão na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, em virtude de suposta prática de fraude no medidor de consumo instalado na propriedade do agravado e que foi detectada pela agravante, sendo que por meio da decisão ID. 7751800 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Agora, quando da análise do mérito do instrumento, hei por bem confirmar o entendimento antes mencionado, eis que a jurisprudência proveniente do e. STJ
“[...]firmou entendimento no sentido de que é ilegal o corte no fornecimento de serviço público essencial, se o débito for ocasionado por suposta fraude no aparelho medidor, que foi apurada unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013.[...]” (AgInt no REsp 1473448/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/02/2017)

No mesmo sentido, os seguintes julgados: REsp 888288/RS; REsp 917644/RJ; REsp 631246/RJ
;
REsp 631736/RS; REsp 772486/RS; AgRg no Ag 633173/RS, AgRg no Ag 854002/RS entre outros.

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado esta Corte Estadual de Justiça, vide:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ABSTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU RESTABELECIMENTO. COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INSUFICIENTE. CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS EXECUTÓRIOS PARA A COBRANÇA DO SUPOSTO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

1) De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito, relacionado a meses pretéritos e a uma possível fraude no medidor de consumo, decorrer de apuração unilateral da concessionária de serviço público.

2) Sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável pela unidade consumidora, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária agravante, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, impossibilitando, via de consequência, ao menos por ora, a adoção da medida extrema da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial para o cidadão, especialmente para aquele que gerencia estabelecimentos comerciais, como é o caso da agravada.

3) Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026189000040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURAMENTO E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. SUPOSTA FRAUDE NA MEDIÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. COBRANÇA INEXIGÍVEL. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I – Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 72, incs. II e III, da Resolução ANEEL nº 456/00, aplicável por ocasião dos fatos declinados na exordial.

II – É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito for decorrente de fraude no medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária.

III – Comprovado o corte ilegítimo de energia elétrica, configurado está o dano moral presumido ou in re ipsa o qual dispensa a prova da sua ocorrência, devendo a concessionária arcar com a indenização por danos morais.

IV – O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta razoável e perfeitamente sintonizado com os patamares estabelecidos por esta Corte para situações análogas, motivo pelo qual merece ser mantido.

V – Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação, 011060159867, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Nesse contexto, não vejo como possa divergir da decisão agravada que, como visto, se afina com o entendimento jurisprudencial proveniente do e. STJ e deste TJES e, de outra banda, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
mutatis mutandis
,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.